Tribunal: TJDFT
Processo: 0745048-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745048-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NEUVA VIEIRA DA SILVA SERRAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 20435921, fls. 38/40) que, nos autos da Ação Revisional movida por Neuva Vieira da Silva Serrão, deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos no contracheque da Agravada a 30% (trinta por cento) da renda líquida dela. O Agravante sustenta, em resumo, que a r. decisão deve ser revista, uma vez que o banco segue as regulamentações para a concessão de crédito e os empréstimos somente são concretizados após a confirmação de margem consignável. Defende que os empréstimos foram contratados pela Agravada, de forma livre e espontânea, devendo incidir no caso o princípio do pacta sunt servanda. Aduz que não há como reconhecer situação de superendividamento do devedor, a justificar a revisão contratual. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob análise vislumbro a presença de tais requisitos. A r. decisão agravada se pautou no fato de os descontos efetuados no contracheque da Agravada superarem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dela. Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos pela Agravada (ID 20435921, fls. 31/33), ela é servidora do Ministério Público Federal e percebe remuneração bruta de R$ 19.948,29 (dezenove mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) e líquida em torno de R$ 13.738,43 (treze mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos). Sobre os descontos decorrentes de empréstimos consignados, prevê a Lei no 8.112/90 o seguinte: Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”. Conforme já decidi em outra oportunidade, no cálculo da margem consignável deve ser considerada a remuneração bruta do servidor, pois não há regra que imponha a exclusão dos descontos compulsórios dessa base de cálculo. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AMORTIZAÇÃO DE DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO BRUTA. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. 3. Se observados os parâmetros legais para cálculo da margem consignável, resta evidente a regularidade dos descontos na folha de pagamento da servidora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1263096, 07007153420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelecida tal premissa, constata-se que o limite da margem consignável da servidora é de R$ 5.984,48 (cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos); portanto, superior ao valor que vem sendo descontado no contracheque dela – R$ 5.897,94 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos). Diante desse cenário, evidencia-se a probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora também se afigura presente e se consubstancia no fato de o Agravante ficar privado de receber o crédito da forma como o contrato e a lei lhe permitem. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator